Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-43.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), LUCAS PATRICIO DE ALMEIDA MARCELINO 04672965104 - CNPJ: 28.065.786/0001-44 (AGRAVADO), LUCAS PATRICIO DE ALMEIDA MARCELINO - CPF: 046.729.651-04 (AGRAVADO), CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS - CPF: 339.481.338-67 (ADVOGADO), CARLOS CAMILO DA SILVA - CPF: 397.613.508-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECRETO-LEI 911/1969 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a probabilidade do direito alegado pela Agravante consubstancia-se na comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, nos moldes do Decreto-lei nº 911/69. Todavia, para cumprir tal mister é desnecessária a exigência de prestação de caução real do credor fiduciário, ante a ausência de previsão neste sentido.

O perigo de dano concreto ou ao resultado útil do processo é evidente, eis que a prestação de caução foi estipulada como condição para efetivação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002071-43.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI

VALE DO CERRADO
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de
Ação de Execução

por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
n.º 1000145-13.2021.8.11.0037 em desfavor de
LUCAS PATRÍCIO DE ALMEIDA MARCELINO e OUTRO
, deferiu a tutela provisória, sob a condição de que o Agravante preste caução real imobiliária.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que não possui bens imóveis aptos a ofertar em garantia e que essa circunstância não pode obstar a efetividade jurisdicional quanto à busca e apreensão do bem.

Assevera que
não há falar em dano inverso para justificar a exigência da caução.

Por derradeiro, alega que a lei não exige a prestação de caução em contratos firmados com garantia em alienação fiduciária, conforme se vê no
Decreto-Lei n.º 911/69
.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a desnecessidade de caução real imobiliária.

O pedido liminar foi deferido (ID. 76218984).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 102686468.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI

VALE DO CERRADO

ajuizou
Execução por Quantia Certa c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar n.º 1000145-13.2021.8.11.0037
em desfavor de
Lucas Patrício de Almeida Marcelino e Outro.

A Agravante alegou na Exordial que é credora dos Agravados em razão da
Cédula de Crédito Bancário n.º B90831505-6 firmada e emitida em 15/08/2019, no valor de R$ 32.643,81 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), que deveria ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.117,70 (um mil cento e dezessete reais e setenta centavos).

Afirmou que os Agravados quitaram apenas 05 (cinco) parcelas, acarretando o vencimento antecipado da dívida. Em razão do inadimplemento, a Agravante requereu tutela de urgência para obter a busca e apreensão do automóvel dado em garantia fiduciária.

O Juiz deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino a busca e apreensão do veículo marca HONDA modelo civic exs flex, ano fabricação 2007/2008, placa EXS6464, cor PRATA e renavam nº 00950489522, na forma postulada, mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1º) e
formalização da caução real imobiliária
.

Inconformada, a Recorrente
interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Consoante dispõe o artigo 3.º do Decreto-lei nº 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento do devedor.

Nessa perspectiva, conclui-se, pois, que a legislação de regência condiciona o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão do bem tão somente à comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora, ou seja, não há previsão da exigência de prestação de caução.

Da análise dos autos, nota-se que, muito embora a Agravante tenha preenchido os requisitos exigidos para efetivação da medida liminar de busca e apreensão, o Juiz
a quo
condicionou à prestação de caução.

Diante disso, tenho que a decisão objurgada comporta reparos neste ponto, eis que, de ordinário, não é caso de exigir caução real imobiliária para concretização da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, fato que demonstra a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – (...) MÉRITO – SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE – VEÍCULO APREENDIDO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EFETIVA PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – NÃO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR AQUÉM DAQUELE INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO NA PETIÇÃO INICIAL – DESATENDIMENTO AO ART. 3.º. § 2.º DO DECRETO-LEI 911/69. Ilegalidade da cláusula resolutória (vencimento antecipado da dívida). Descabimento. Direito do credor de exigir a integralidade de seu crédito em caso de inadimplemento do devedor. Art. 1.425 do Código Civil c/c art. 2.º, § 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69. Validade da cláusula resolutória referendada pelo STJ. Ilegalidade da decisão liminar de busca e apreensão, pela ausência de prestação de caução real ou fidejussória pelo banco. Descabimento. O único requisito para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária, é a comprovação da mora do devedor. Art. 3.º do referido Decreto (...) (TJ-BA – APL: 05028929120178050039, Relator: Aldenilson Barbosa dos Santos, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2.º, § 2.º E 3.º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69 – CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – AGRAVO NÃO PROVIDO. Cumpridos os requisitos exigidos no art. 2.º, § 2.º e 3.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, alterados pela Lei n.º 10.931/04, deve ser concedida a medida liminar de busca e apreensão. Na espécie, aplica-se o disposto no art. 3.º, §§ 6.º e 7.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, segundo o qual, decretada a improcedência da ação por meio da sentença, incide-se multa e possível responsabilidade por perdas e danos. (TJ-MG – AI: 10414180032446001, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 11/06/2019, 10.ª Câmara Cível, Data de publicação: 17/06/2019).

De toda sorte, condicionar a efetivação da medida de busca e apreensão à prestação de caução, certamente, causará prejuízos ao Agravante, o que demonstra o perigo de dano concreto e risco ao resultado útil ao processo.

Assim sendo, uma vez comprovada a regular constituição em mora do devedor, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, sendo desnecessária a exigência de caução para tal mister.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
e afasto a exigência de prestação da caução real imobiliária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021